Tribunal: TJMT
Processo: 1026655-03.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026655-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATIMA OELKE PALACIO - CPF: 545.616.631-34 (RECORRENTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1026655-03.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: FATIMA OELKE PALACIO.

Recorrido:
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/08/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESGOTO – RETORNO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM
MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual a reclamante sustenta que é residente na Rua Tarumã (também conhecida como AV. Brasil), n. 05, QD – 03, L.05, CEP. 78.000-000, na cidade de Várzea Grande – MT, e cliente do DAE sob a matrícula de registro 34710, alega enfrentar problemas com esgoto a céu aberto desde 01/07/2023.

2.

Informa que nos autos foram incluídos vídeos datados de 22/07/2023, que claramente mostram o esgoto na rua e retornando para dentro de sua casa, ocasionando insalubridade.

3.

Ainda, relata que as faturas de água e esgoto estão sendo pagas regularmente, porém sem a contraprestação adequada, e destaca ter realizado reclamações administrativas através do aplicativo de mensagens WhatsApp, conforme segue:

1.

Oportuno, ainda, ressaltar que a reclamante junta aos autos diversas fotos, vídeos que atestam que o problema perdurou por cerca de 21 (vinte e um) dias.

2.

Ademais, a reclamada não nega o fato apenas confirma que enviou a equipe técnica ao local para que vistoriassem e realizassem os reparos necessários na rede de esgoto, sendo efetivado.

3.

A má prestação de serviço pela reclamada, configurada na realização do não devido tratamento da rede de esgoto, culminando o retorno do esgoto a residência da reclamante, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral, sobretudo porque, a recorrente teve que conviver com tal situação por cerca de 21 (vinte e um) dias.

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- RETORNO DE ESGOTO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a falha no fornecimento do serviço adequado de saneamento de água e esgoto, por se tratar de prestação de serviço público essencial. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais”
(N.U 1066382-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

A indenização por danos morais arbitrada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024